Tribunal: TJES
Processo: 5017623-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017623-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: FATIMA BARROS COZAQUEVE BRITS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. REQUISITOS DO TEMA 1161 DO STF ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ente público contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do produto Canabidiol 6000mg/ml (Cannfly Full Spectrum), não registrado na ANVISA, mas com importação autorizada conforme a Resolução RDC nº 327/2019.

A agravada alega incapacidade financeira, ausência de resultados com tratamentos anteriores e necessidade clínica comprovada para uso do produto.

O agravante sustenta que a ausência de registro atrai a aplicação dos Temas 500 e 1234 do STF, implicando competência da Justiça Federal e necessidade de inclusão da União no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro do medicamento Canabidiol na ANVISA exige a inclusão da União no polo passivo da ação e desloca a competência para a Justiça Federal, mesmo quando há autorização de importação e comprovados os requisitos do Tema 1161 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF no Tema 1161 admite, em hipóteses excepcionais, o fornecimento de medicamento não registrado, mas com importação autorizada, desde que comprovados: (i) a incapacidade financeira do paciente; (ii) a necessidade clínica do tratamento; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS.

Segundo o Tema 1234, não é cabível a remessa à Justiça Federal nem a inclusão da União no polo passivo quando o valor anual do tratamento é inferior a 210 salários mínimos e não há necessidade de manifestação técnica da ANVISA.

No caso concreto, todos os requisitos do Tema 1161 foram preenchidos, inexistindo fundamento para deslocamento da competência ou inclusão da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal não são obrigatórios em ações de fornecimento de medicamento à base de canabidiol com importação autorizada pela ANVISA, desde que preenchidos os requisitos do Tema 1161 do STF e o custo anual do tratamento seja inferior ao limite do Tema 1234."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5017623-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: FATIMA BARROS COZAQUEVE BRITS
Advogado do(a) INTERESSADO: KARINE CAETANO BARROS BITENCOURT - MG177773

VOTO

O agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia envolve o fornecimento de medicamento à base de canabidiol sem registro na ANVISA, o que atrairia a incidência das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 500 e 1234 da repercussão geral, impondo a competência da Justiça Federal e a consequente necessidade de inclusão da União no polo passivo.

Pois bem.

Quanto ao Canabidiol, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema nº 1161, no qual restou estabelecido que, em casos excepcionais, a Administração Pública deve fornecer medicamentos que não possuem registro na ANVISA, mas cuja importação é autorizada pela agência, desde que comprovada: i) a incapacidade financeira do paciente; ii) a necessidade clínica do tratamento e; iii) a inexistência de um medicamento similar disponível nas listas oficiais do SUS.

Destaco a jurisprudência deste E. Tribunal neste mesmo sentido:

ACÓRDÃO APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5019443-09.2022.8.08.0024 APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO/APELANTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA DESEMBARGADOR DESIGNADO P/ACÓRDÃO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE CANABIDIOL - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA - REQUISITOS ATENDIDOS - TEMA 106 DO STJ E TEMA 1161 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA INESTIMÁVEL - APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. É solidária a responsabilidade dos entes federados quanto à prestação dos serviços de saúde à população, podendo a parte necessitada requerer junto a quaisquer dos entes os tratamentos e insumos de que necessita para a sobrevivência digna e manutenção de sua saúde.

2. As demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

3. Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS (Tema 1161).

4. Comprovação do preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema nº 106 do STJ e Tema nº 1161 do STF para que o tratamento pleiteado seja concedido.

5. Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc .), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável. Precedentes. 6. Recursos desprovidos. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado para redigir o acórdão Vitória/ES, 23 de abril de 2024. Desembargador Fabio Clem de Oliveira Relator designado.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5019443-09.2022.8.08.0024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Assim, é possível o fornecimento excepcional do produto, desde que demonstrada a imprescindibilidade clínica, a incapacidade financeira do paciente e a inexistência de substituto terapêutico eficaz no âmbito do SUS, sem imposição necessária da inclusão da União no polo passivo.

No caso concreto, a parte autora pleiteia o fornecimento do produto Canabidiol 6000mg/ml (Cannfly Full Spectrum), o qual, embora não possua registro na ANVISA, conta com autorização excepcional de importação concedida pela própria agência reguladora, nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada nº 327/2019, que estabelece as normas aplicáveis à fabricação e à importação, bem como os critérios para a comercialização, prescrição, dispensação, acompanhamento e fiscalização de produtos derivados da
Cannabis
destinados a uso medicinal.

Além disso, consta dos autos que a agravada foi submetida anteriormente a diversos tratamentos medicamentosos, sem resultado satisfatório, o elevado custo do medicamento e sua incapacidade financeira.

Outrossim, conforme consignado no parecer ministerial, o valor anual do tratamento é inferior ao patamar de 210 salários mínimos, critério objetivo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema 1234, para fins de fixação da competência nas demandas envolvendo medicamentos não incorporados à política pública do SUS.

Nesse contexto, não se justifica o deslocamento da competência para a Justiça Federal, sobretudo porque a controvérsia não exige, no caso concreto, a presença obrigatória da União no polo passivo, subsistindo a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo nº 5017623-22.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. INTERESSADO: FATIMA BARROS COZAQUEVE BRITS Advogado do(a) INTERESSADO: KARINE CAETANO BARROS BITENCOURT - MG177773

VOTO-
VIST
A

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.